Tribunal: TJDFT
Processo: 0746092-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE ITENS E ACESSÓRIOS PARA FESTAS. NEGOCIAÇÃO PARA PAGAMENTO REALIZADA POR MEIO DE MENSAGENS WHATSAPP. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 49.668,05 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinco centavos).
2. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de incompetência territorial. No mérito, aduz que o julgamento não seguiu os ritos previstos em lei. Defende que nenhuma das assinaturas constantes nos contratos são da requerida. Afirma desconhecer a relação contratual dos contratos apresentados. Sustenta que os serviços prestados pela recorrida exigem caução, nota promissória ou cheque, e a recorrida não apresentou nenhum título. Requer o acolhimento da preliminar de incompetência territorial. No mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 68046828).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
5. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
6. Preliminar de incompetência territorial: Defende o recorrente que foi considerado competente o Juizado Especial Cível de Brasília, entretanto o domicílio da recorrida é no Núcleo Bandeirante, local esse que deveria ser ajuizada a demanda. Não obstante, o artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95, dispõe que é competente, para as causas previstas na lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. No caso, em consulta ao google, nota-se que o recorrente possui filial em Brasília (Ascade Setor de Clubes Esportivo Sul, SHCS Trecho 2 conjunto 10 lote 18, Brasília - DF). Além disso, não houve demonstração de abusividade ou de que a escolha do foro foi prejudicial ao réu. Preliminar rejeitada.
7. De início, ressalta-se que o processo nos Juizados Especiais é orientado pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Desse modo, não prospera o argumento de que “ação desdobrou estranhamente, inclusive seguindo ritos não previsto em lei, pois havia encerrado a fase instrutória e novos documentos foram anexados”. Na hipótese, observa-se que o juízo de origem reabriu prazo para a autora apresentar emenda à inicial, ao tempo que oportunizou para parte ré o direito ao contraditório. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório ou da segurança jurídica.
8. No caso, embora a empresa recorrente afirme, em seu recurso, que “nenhuma das assinaturas constantes nos contratos são da requerida”, observa-se nos contratos (ID. 68046787), a mesma assinatura do sócio administrador da empresa ré. Desse modo, há verossimilhança das alegações autorais de que outros contratos foram assinados por representantes e funcionários da empresa requerida devido a relação de confiança que existia entre as partes. Para além disso, a empresa recorrida demonstrou que o sócio administrador se comprometeu, por diversas vezes, com o pagamento do débito em aberto por meio da troca de mensagens do aplicativo whatsapp (ID. 68046773). Nesse ponto, transcreve-se os seguintes trechos das conversas realizadas nos dias 25/10/2019, 30/01/2020 e 25/06/2021:
“25/10/2019 07:25 - ERMESON Federal Huffet: Bom dia 25/10/2019 07:25 - ERMESON Federal Huffet: Eliane 25/10/2019 07:34 - elianabuffet2: Precisamos acertar as contas antes. 25/10/2019 07:35 - ERMESON Federal Huffet: Vou levar um cheque 25/10/2019 07:35 - ERMESON Federal Huffet: Não se preocupe 25/10/2019 07:35 - ERMESON Federal Huffet: Vou pagar tudo 25/10/2019 07:35 - ERMESON Federal Huffet: Fechei ontem a noite 25/10/2019 07:36 - ERMESON Federal Huffet: Outra festa grande 3.500 25/10/2019 07:36 - ERMESON Federal Huffet: 3.500 convidados 25/10/2019 07:36 - ERMESON Federal Huffet: Vai ter umas 20 festas com seu material 25/10/2019 07:36 - ERMESON Federal Huffet: Esse final de ano 25/10/2019 07:36 - elianabuffet2: Precisamos primeiro quitar contas antigas 25/10/2019 07:37 - ERMESON Federal Huffet: Hj não consigo quitar 25/10/2019 07:37 - ERMESON Federal Huffet: Ainda nao recebi as festas 25/10/2019 07:37 - elianabuffet2: E pagamentos antecipados e cheques para as faltss 25/10/2019 07:37 - ERMESON Federal Huffet: As festas irei pagar antes mesmo 25/10/2019 07:38 - ERMESON Federal Huffet: Me ajuda hoje 25/10/2019 07:39 - ERMESON Federal Huffet: Vou deixar um cheque com vc 25/10/2019 07:40 - elianabuffet2: Já te ajudei bastante. Você está em falta comigo. Vamos acertar primeiro 25/10/2019 07:40 - ERMESON Federal Huffet: Preciso que me ajude hoje”
“30/01/2020 09:39 - elianabuffet2: Emerson bom dia. Alguma possibilidade de começarmos a acertar as dividas. Estou precisando com urgência hoje de 8.000,00 30/01/2020 09:43 - ERMESON Federal Huffet: Bom dia 30/01/2020 09:43 - ERMESON Federal Huffet: Hj nao tenho nao 30/01/2020 09:43 - ERMESON Federal Huffet: O banco nao esta me pagando 30/01/2020 09:43 - ERMESON Federal Huffet: Desde outubro 30/01/2020 09:43 - ERMESON Federal Huffet: Essperando outros clientes tbm”
“25/06/2021 08:08 - ERMESON Federal Huffet: Bomndia 25/06/2021 08:08 - ERMESON Federal Huffet: Eliane 25/06/2021 08:08 - elianabuffet2: Vejo que o buffet está em pleno atendimento, mesmo com a pandemia. Poderemos então acertar as pendências com as notas antigas. 25/06/2021 08:11 - elianabuffet2: Assim todos poderemos continuar com nosso negócio, atendendo nossos clientes com o respeito e consideração que eles merecem. 25/06/2021 08:13 - ERMESON Federal Huffet: Eliane preciso de.mais um tempo, não estamos em pleno funcionamento não, estamos tentando estabelecer o funcionamento dele. Amanhã eu vou aí pela manha”
9. No que concerne à ausência da apresentação da caução, por meio do cheque ou nota promissória, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, o fato de existir previsão contratual para a garantia do pagamento não impede o credor de promover a ação de conhecimento.
10. Nesse quadro, tem-se que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito da autora (Art. 373, II, do Código Civil), limitando-se apenas a alegar que houve irregularidades nas assinaturas e na ausência de apresentação de garantias, sem apresentar nenhuma prova concreta. Pelo contrário, das mensagens trocadas pelo whatsapp, nota-se que o recorrente reconhecia o débito, comprometia-se em realizar o pagamento, mas não o fazia.
11. Deste modo, correta a sentença que condenou o réu a pagar a autora a importância de R$ 49.668,05 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), conforme planilha (ID. 68046810), uma vez que meras alegações do recorrente não podem eximi-lo de sua obrigação de quitar o débito inadimplido.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.